Tribunal: TJDFT
Processo: 0037647-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Se o acórdão registra, de forma expressa, o cabimento de honorários advocatícios recursais, tendo inclusive fixado o seu valor, descabe falar em omissão do julgado quanto a este ponto.
4. O manifesto enfrentamento de toda a matéria posta em julgamento – inclusive aquela ventilada em aclaratórios – já se mostra suficiente para fins de prequestionamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.